Tribunal: TJSP
Processo: 1000006-82.2021.8.26.0283
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. Danos elétricos. Sobrecarga de tensão de energia elétrica. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Documentos que instruem a inicial não são suficientes para a responsabilização da concessionária ré. Inversão do ônus da prova prevista no CDC que não implica a procedência automática do pedido formulado na inicial. Ausência de demonstração do nexo de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. Danos elétricos. Sobrecarga de tensão de energia elétrica. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Documentos que instruem a inicial não são suficientes para a responsabilização da concessionária ré. Inversão do ônus da prova prevista no CDC que não implica a procedência automática do pedido formulado na inicial. Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre atos ou omissões da fornecedora de energia elétrica e os danos alegados pelos segurados da autora. Fragilidade dos documentos, nomeados laudos técnicos, que instruem a inicial, porquanto não apontam, de forma clara e precisa, que os danos teriam sido efetivamente causados por oscilação de tensão proveniente da rede de distribuição administrado pela ré. Nexo de causalidade entre o serviço prestado pela concessionária e os danos não demonstrado. Seguradora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC). Sentença de improcedência do pedido mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.